Tribunal: TJES
Processo: 5028727-07.2023.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5028727-07.2023.8.08.0000

REMETENTE: 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória

IMPETRANTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: DIRETOR GERAL DO DETRAN ES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN/ES. PENALIDADE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AUTUADAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que o entendimento adotado pela i. Magistrada está em consonância com o C. STJ que dota o entendimento de que a regra do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, acerca da obrigação do vendedor comunicar a venda do veículo ao Detran sob pena de permanecer solidariamente responsável, sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações questionadas foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

2. Na hipótese dos autos, o Impetrante logrou êxito em comprovar a venda do veículo, sendo certo inclusive que o comprador do bem confirmou a aquisição do mesmo, através de declaração registrada em Cartório.

3. Remessa conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória, 18 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5028727-07.2023.8.08.0000

REMETENTE: 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória

IMPETRANTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: DIRETOR GERAL DO DETRAN ES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de id 7248826 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por RICARDO FERREIRA DA SILVA, concedeu a segurança postulada no sentido de determinar a anulação da decisão administrativa que aplicou penalidade de suspensão do direito de dirigir ao impetrante (Processo Administrativo nº 86115707), retirando o gravame existente no seu prontuário quanto à restrição do direito de dirigir, além de reestabelecer seus pontos no prontuário de condutor, transferindo as infrações cometidas após tradição do veículo ao Sr. Rubens da Silva Filho, real condutor infrator.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Conforme apresentado, a parte Impetrante ajuizou a presente ação objetivando anular a decisão administrativa do Detran que lhe aplicou penalidade de suspensão do direito de dirigir, em decorrência de infração de trânsito autuada após a venda de veículo que era de sua propriedade.

Esclareceu que em virtude de não ter sido providenciada a comunicação da venda para efetivação da transferência do bem junto ao DETRAN, foi responsabilizado pelas infrações de trânsitos autuadas após a alienação.

Recebidos os autos, foi deferida a liminar postulada, a qual foi confirmada posteriormente em sede de sentença que ora se analisa.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que o entendimento adotado pela i. Magistrada está em consonância com o C. STJ que dota o entendimento de que a regra do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, acerca da obrigação do vendedor comunicar a venda do veículo ao Detran sob pena de permanecer solidariamente responsável, sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações questionadas foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO.

(...) 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.715.852/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/11/2018.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido: AgRg no REsp 1378941/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/09/2013; AgRg nos EDcl no AREsp 299.103/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2013; AgRg no REsp 1323441/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2012; AgRg no AREsp 101.484/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/09/2012; REsp 1180087/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/08/2012. (...) (AgRg no AREsp n. 369.593/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 31/3/2014.)

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES. ORGÃO RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO. ART. 133 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMPROVAÇÃO DA ALEINAÇÃO. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.226 DO CC. IPVA. TEMA Nº 585 STJ. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, visto que é o orgão responsavel por proceder com a alteração requerida nos pedidos autorais. 2) É cediço que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3) O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art. 134 do CTB é passível de mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4) In casu, restou demonstrado nos autos que as infrações foram cometidas após venda do veículo para o segundo requerido. Diante disso, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. (...) (TJES; AC 0047791-40.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/03/2022; DJES 12/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DETRAN/ES. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o Art. 134 do CTB poderá sofrer mitigação quando ficar comprovado de forma inequívoca que as infrações de trânsito foram cometidas posteriormente a compra do veículo por terceiro, mesmo em caso de não ocorrer o registro de transferência do veículo junto ao Detran, o que afasta a responsabilidade do antigo proprietário. 2. Restou comprovado que o vendedor do veículo não foi quem efetivamente cometeu as infrações autuadas sob os nº PM30141565 e PM30141560, ambas emitidas em 13/11/2012, e portanto, não se pode admitir a imputação de quaisquer penalidades relativas a tais infrações e por via de consequência, que a penalidade de suspensão do direito de dirigir lhe seja aplicada. 3. Remessa Necessária CONHECIDA e sentença CONFIRMADA. (TJES; RN 0037506-85.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 29/06/2021; DJES 08/07/2021)

Na hipótese dos autos, o Impetrante logrou êxito em comprovar a venda do bem, valendo consignar que o próprio comprador, atual proprietário, integrou o polo passivo da ação e emitiu declaração registrada em Cartório confirmando a aquisição do veículo.

Por tais razões, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora.

Sessão virtual 18.03.2024 a 22.03.2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões